Tribunal: TJES
Processo: 0005362-48.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005362-48.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO ANDRADE DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO COM BASE EM LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. RECUSA DO BENEFÍCIO. INVIABILIDADE. MOMENTO INOPORTUNO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal, diante das firmes e coerentes declarações da vítima, corroboradas por outras provas colhidas nos autos, não havendo que se falar em legítima defesa, de rigor a manutenção da condenação firmada em primeira instância.

2. Constatado que a pena-base foi fixada em perfeita consonância com os elementos extraídos dos autos, e com os parâmetros elencados no art. 59 do Código Penal, sendo devidamente fundamentado pela MM. Juíza
a quo,
a sua aplicação um pouco acima do mínimo legal, em virtude da apreciação desfavorável de parte das circunstâncias judiciais, descabida a sua redução.

3. O
sursis
é um direito subjetivo do réu, devendo o MM. Juiz de Primeiro Grau manifestar-se sobre a possibilidade de concessão do benefício quando da fixação da pena. Todavia, o momento adequado para a aceitação ou não do benefício é em audiência admonitória, a ser realizada no Juízo das Execuções, após o trânsito em julgado da condenação.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005362-48.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEANDRO ANDRADE DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
LEANDRO ANDRADE DE ALMEIDA SANTOS
,
contra a sentença de fls. 111/113, proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada em Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Vitória/ES, que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia e o condenou pela prática do crime de lesão corporal leve, em âmbito doméstico (art. 129, §9º, do CP, c/c a Lei 11.340/06), à pena de 1 (um) ano de detenção, em regime aberto, suspendendo, por conseguinte, a execução da pena privativa de liberdade por 2 (dois) anos.

Em suas razões recursais, fls. 120/124-v, a defesa requer:

(1) a absolvição do acusado ao fundamento de que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa;

(2) a redução da pena-base ao mínimo legal e;

(3) a revogação do
sursis
concedido ao acusado, por entender que o referido benefício é mais grave que a própria pena aplicada.

Quanto aos fatos, aduz a denúncia, em síntese, que, no dia 25/02/2019, no bairro Forte São João, em Vitória/ES, o apelante, foi à casa da vítima Tainá Bispo Santos, sua ex-convivente, sob o pretexto de buscar as chaves de sua casa, e, após uma discussão entre as partes, partiu em sua direção, desferindo tapas, empurrando-a e xingando-a. Naquela oportunidade, a vítima pegou uma vassoura, para se defender das agressões, o que deixou o réu mais agressivo. Consta que, o acusado, passou a desferir socos no rosto, cabeça e braços da vítima, causando-lhe lesões.

Quanto ao pleito absolutório, tenho que não merece prosperar, vez que a materialidade e a autoria do crime estão satisfatoriamente comprovadas pelo Boletim Unificado de fls. 15/17, Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 17, bem como pela prova oral colhida, sobretudo pelas declarações da vítima, onde, em ambas as esferas (fl. 10 e verso; mídia de fl. 116), foi categórica ao imputar ao acusado a prática intencional das agressões descritas na denúncia.

Neste ponto, a ofendida afirmou que, no dia do ocorrido, durante a madrugada, o apelante, estando sob efeito de álcool e drogas, chegou transtornado na residência onde ela vive com os filhos, tanto que, quase pisoteou um deles e, ao ser advertido pela vítima, passou a agredi-la fisicamente com socos, causando-lhe lesões no rosto e na cabeça, além de ter perfurado seu braço com uma chave, oportunidade em que ela se apoderou de uma vassoura para se defender, atingindo o recorrente nas costas.

Como se sabe, o STJ tem entendimento consolidado no sentido de que, nos crimes praticados na clandestinidade, como o caso da violência doméstica, a palavra da vítima assume um relevante valor para elucidação dos fatos, sobretudo quando corroborada com os demais elementos de prova que acompanharem os autos.

Corroborando a palavra da vítima, há, ainda, os depoimentos prestados na fase extrajudicial pelos policiais militares THIAGO NASCIMENTO QUEIROZ e RENATO CONCEIÇÃO DE PAIVA, que atenderam a ocorrência e realizaram a prisão em flagrante do recorrente, os quais afirmaram que a vítima relatou ter sido agredida fisicamente pelo apelante e que ela “
apresentava um corte no braço direito, sangramento no ouvido esquerdo e também queixava-se de dor na região da cabeça
”, razão pela qual os militares levaram-na imediatamente para atendimento médico (fls. 08 e 09).

Ademais, as lesões sofridas pela ofendida, descrita no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 17, guardam correspondência com a versão dos fatos apresentada por ela.

Por outro lado, importante registrar que não existe nenhum laudo que ateste as supostas lesões causadas pela vítima.

Diante disso, estou convencido de que o apelante não agiu, isoladamente, no dia dos fatos, em defesa própria.

Quanto o pedido de redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, verifico que não comporta reparo, porquanto fixada em 01 (um) ano de detenção, devido a nota negativa atribuída as balizas judiciais da “culpabilidade”, “personalidade” e “motivos”, patamar esse que reputo suficiente e necessário para a reprovação e prevenção do delito praticado.

Em reforço argumentativo, de fato, a instrução processual demonstrou o alto grau de reprovabilidade da conduta covarde praticada pelo recorrente (“culpabilidade”), pois chegou durante a madrugada na residência da vítima, enquanto ela e os filhos dormiam, estando o apelante sob efeito de substâncias entorpecentes, ocasião em que passou a agredir violentamente a vítima na presença dos filhos.

Outrossim, de acordo com o depoimento prestado pela vítima, durante o relacionamento, o recorrente sempre apresentou comportamento agressivo, mesmo quando não estava sob efeito de substâncias entorpecentes, sendo que, após os fatos apurados no presente feito, chegaram a reatar o relacionamento, mas o recorrente a ameaçou com uma faca, razão pela qual se separaram definitivamente. O histórico de violência narrado pela vítima, somado à excessiva agressividade empregada pelo recorrente durante a execução do crime, demonstram sua insensibilidade e perversidade, comprovando a “personalidade” agressiva e opressiva do apelante.

Além disso, o recorrente sempre demonstrou ciúme excessivo com relação à vítima, sendo que tal sentimento de posse decorre da falsa sensação de poder e dominação que imaginava ter sobre a vida da vítima, o que não pode ser tolerado e merece maior censura.

Com relação aos “motivos”, constata-se que o apelante, agrediu fisicamente a vítima após ser por ela advertido, de que iria pisar no filho em comum, que estava caído no chão, ou seja, a motivação foi banal, decorrente da subjugação exercida pelo recorrente em relação à vítima, merecendo, pois, uma reprimenda maior.

No aspecto, colaciono julgado de Minha Relatoria, que reforça a manutenção da análise das circunstâncias judiciais feitas pela Magistrada de Primeiro Grau:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. LESÕES CORPORAIS.
[...]
DOSIMETRIA. FUNDAMENTADA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

[...]

3. Dosimetria. A respeito da culpabilidade, mantida como negativa, pois o réu, de fato, agiu de forma covarde com a vítima, eis que surpreendeu-a em sua casa, juntamente com outras pessoas para atemorizá-la e, em seguida, passou a agredi-la. No que tange à personalidade, corretamente negativadas, eis que o histórico de agressões e a forma como os fatos ocorreram indicam que o réu “agiu com descontrole e que subjugava e dominava a sua ex-companheira”. Quanto aos motivos do crime, mantida a desvaloração, na medida em que agrediu a vítima por esta ter se desentendido com a ex-sogra. 4. Mantida inalterada a pena-base fixada, eis que devidamente fundamentada. Precedente do STJ. 5. Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, APCr nº 0036621-61.2019.8.08.0024, Segunda Câmara Criminal,
Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Julg. 24/05/2023
) – destaquei.

Por fim, também tenho que inviável o pleito de revogação do
sursis
concedido ao acusado, uma vez que, o momento oportuno para sua manifestação, será em audiência admonitória, a ser designada após o trânsito em julgado do decreto condenatório, realizada perante o Juízo das Execuções, ocasião em que, após ouvir a leitura das condições que lhe forma impostas, deverá dizer se as aceita, dando início ao período de prova, ou se as recusa, optando por cumprir a pena privativa de liberdade fixada em sentença.

Nesse sentido, vem decidindo o STJ:

“(...)
1. Acerca da tese de a suspensão condicional da pena ser mais gravosa ao réu, a jurisprudência do STJ é no sentido de que "Inviável, nesse momento, a revogação do
sursis
concedido pelo magistrado sentenciante, uma vez que, somente após o trânsito em julgado e designada audiência admonitória pelo juízo da execução penal, é que poderá o apenado renunciar ao sursis, caso não concorde com as condições estabelecidas e entenda ser mais benéfico o cumprimento da pena privativa de liberdade” (AGRG no RESP n. 1.772.104/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 19/12/2018)”
. (...)” (
STJ
; AgRg-AREsp 2.035.550; Proc. 2021/0399699-4; SP; Sexta Turma;
Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 14/09/2022
).

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça (id. 5287983),
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DEFENSIVO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.